Tribunal: TJES
Processo: 0001113-45.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001113-45.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SOARES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria para afastar circunstâncias negativas do art. 59 do CP, excluir o aumento na segunda fase por alegado
bis in idem
e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se a dosimetria da pena aplicou indevidamente o
bis in idem
na consideração de maus antecedentes e reincidência; e (iii) se é cabível o direito de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta na materialidade comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e laudo pericial, bem como nos depoimentos dos agentes de segurança que realizaram a abordagem e apreensão, os quais atestam a prática do tráfico de drogas.

4.

As provas testemunhais, especialmente as declarações dos guardas municipais sob o crivo do contraditório, corroboram a autoria do crime, sendo consideradas idôneas para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ e do TJES.

5. Quanto à dosimetria, não há
bis in idem
na consideração de maus antecedentes e reincidência, pois foram utilizadas condenações distintas. Precedentes do STJ.

6. O direito de recorrer em liberdade é negado, considerando que o réu respondeu ao processo preso e persiste a necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJES.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de agentes de segurança, corroborado por outras provas, é idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A consideração de maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria não configura bis in idem se fundamentada em condenações distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe: 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001113-45.2024.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO SOARES GOMES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO SOARES GOMES

em face da sentença de ID 10558327 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 10558330, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
não há provas suficientes para embasar a condenação;
(ii)
a pena-base foi exasperada sem justificativa plausível; e
(iii)
“
houve a utilização da mesma fundamentação tanto pra aumentar a pena base, quanto para agravar na segunda fase, motivo pelo qual vemos a utilização do instituto do bis in idem
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a absolvição do acusado e, subsidiariamente
(i)
a revisão da dosimetria, para considerar favorável todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
(ii)
seja afastado o aumento de pena na segunda etapa dosimétrica e, por fim, requer
(iii)
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10558343, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10771504, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 10558082) que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 09 de maio de 2024, por volta das 11:30 horas, na Rua Dom João, bairro Cobilândia, neste município, os denunciados Gelziani Costa Bragança e Rodrigo Soares Gomes, traziam consigo 08 (oito) “papelotes de cocaína”, 15 (quinze) “pedras de crack” e R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 20, acostados no ID n° 43171344. Revelam os autos que, Guardas Municipais realizando patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram um casal no canto da calçada, que ao perceber a presença da Guarnição, se assustou, tendo a denunciada dispensado uma caixa preta no chão, que se abriu espalhando vários entorpecentes ilícitos e dinheiro, sendo ambos abordados. Consta dos autos que, procedida revista pessoal ao denunciado Rodrigo, foram encontradas 08 (oito) “pedras de crack” e algumas cédulas fracionadas, e com a denunciada Gelziani, encontraram 01 (uma) “pedra de crack” e uma pequena quantia em dinheiro trocado. Durante a abordagem, os agentes da lei recuperaram a caixa dispensada pelos denunciados e em seu interior foram encontradas 06 (seis) “pedras de crack”, 08 (oito) “papelotes de cocaína” e dinheiro em espécie, totalizando o valor de R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos). Pelas circunstâncias retratadas nos autos, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. Assim agindo, encontram-se os denunciados GELZIANI COSTA BRAGANÇA e RODRIGO SOARES GOMES, incursos na sanção penal descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima mencionada.

Analisando detidamente o processo, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada (ID 10558293) através do:
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas;
(iv)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

No caso em comento, o Guarda Municipal Wesllen Rickson Pereira Rocha, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou que:

“(...) que a guarnição estava em patrulhamento no local da denúncia,
sendo conhecido pelo intenso tráfico de drogas
; que a guarnição identificou os acusados em uma esquina;
que ao perceber a presença da autoridade a acusada GELZIANI dispensou uma caixinha de óculos de sol; que ao jogar a caixinha no chão a mesma se abriu e espalhou diversos entorpecentes; que ao realizar abordagem dos acusados foram encontrados materiais semelhantes aos dispensados
; que os acusados eram um casal;
que o declarante encontrou uma quantidade de drogas junto ao acusado RODRIGO; que junto da acusada foi encontrado uma quantia de dinheiro;
que o acusado RODRIGO se referiu a acusada GELZIANI como ‘minha mulher’; que não haviam pessoas próximas ao local; que o declarante não conhecia os acusados;
que o acusado RODRIGO colaborou com a guarnição, tendo afirmado que de fato estava traficando no local, devido a uma dívida na boca de fumo
(...)”

No mesmo sentido, inclusive, foi declarado em sede judicial pelo Guarda Municipal Márcio Dutra Ramos, que relatou:

“(...) que a guarnição estava em patrulhamento; que duas mulheres abordaram a guarnição e informaram que na noite anterior o veículo de uma delas havia sido roubado,
e que estaria no local da denúncia, este sendo conhecido pelo tráfico de drogas
; que ao chegar no local indicado pela mulher a guarnição avistou os acusados;
que os acusados se assustaram com a presença da autoridade e dispensaram os materiais, sendo drogas e dinheiro; que foi realizada a abordagem e revista nos acusados, tendo encontrado mais dinheiro e drogas com os mesmos
; que havia uma parte do material com os acusados e outra parte próxima a eles; que o declarante visualizou os acusados dispensando parte do material; que não conhecia os acusados; que não visualizou os acusados entregando drogas para alguém, somente dispensando o material; que os acusados alegaram ser um casal; que o declarante não se recorda do material que foi encontrado com o acusado RODRIGO; que haviam mais pessoas no local do fato (...)”

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos agentes de segurança, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, pois, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

Nada obstante, é de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Ainda, para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos. Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...)

(TJES, ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 01.12.2021)

______________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, J. 19.12.2018)

No caso em questão, extrai-se dos autos que o apelante portava significativa quantidade de drogas, embaladas individualmente para comercialização.

Ademais, as circunstâncias em que flagrado o delito indicam a atividade mercante, tendo o apelante sido abordado, inclusive, em local conhecido por ser ponto intenso de tráfico de drogas, conforme certificado pelos agentes de segurança.

Assim, as circunstâncias do flagrante demonstram que a finalidade da droga encontrada era, de fato, para o comércio, o que evidencia o delito de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição do apelante conforme pleiteado.

Nada obstante, mesmo que a defesa do apelante tenha deixado de fundamentar seu pedido desclassificatório, assevero que:
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Firme em tais premissas, persiste a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, portanto, à análise da dosimetria.

Acerca da fixação da pena-base, esta pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, restou negativado o vetor dos
antecedentes criminais
, em razão de condenação pretérita nos autos do processo nº 0013874-20.2019.8.08.0024.

Desta forma, em obediência ao princípio da individualização da pena, o aumento da pena-base encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao alegado
bis in idem
referente aos maus antecedentes e à reincidência, não verifiquei, pois havendo mais de uma condenação transitada em julgado, o magistrado pode perfeitamente utilizar uma para desvalorar os antecedentes e outra para fazer incidir a agravante da reincidência.

Aliás, veja-se jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do reconhecido na decisão ora impugnada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro, é inviável alterar este enquadramento fático nesta célere via do
writ
, por exigir prova pré-constituída. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Hipótese em que a autoria delitiva do crime de estupro não tem como único elemento de prova o reconhecimento tido como nulo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. 5. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela Lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios Documento eletrônico VDA41622369 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): MARCELO NAVARRO Ribeiro Dantas Assinado em: 21/05/2024 21:13:25Publicação no DJe/STJ nº 3872 de 23/05/2024. Código de Controle do Documento: b984a033-1e78-4d4f-9101-8d88f132cd05adotados na dosimetria da pena. 6. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, resta claro o maior grau de censura do agir do réu, pois a vítima foi submetida a diversas práticas sexuais, sem o uso de preservativo, o que, além de tudo, a expôs ao contágio de doença grave ou de gravidez. 7.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.
8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. 9. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 878.068/SP 2023/0457035-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 23.05.2024)

Por fim, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, não há como ser acolhido.

Acerca da temática, é notório o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP 2023/0213830-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 06.03.2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.